Tribunal: TJDFT
Processo: 0747262-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESCISÃO DE CONTRATO. APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. AGRAVADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUBMISSÃO DO CRÉDITO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TESE AFETADA À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 1.051 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1 – Constata-se, na espécie, que o título executivo no qual o agravante embasa o pedido de cumprimento de sentença, cujo objeto é a restituição dos valores pagos em decorrência de rescisão contratual, já traz os elementos suficientes para que, por meros cálculos aritméticos, se chegue ao exato valor a ser apurado. Logo, se mostra desnecessária a conversão do feito em liquidação de sentença por arbitramento (artigo 509, I, do CPC).
2 - O Superior Tribunal de Justiça submeteu afetou à sistemática dos recursos repetitivos a controvérsia visando a “'definir o momento em que o crédito decorrente de fato ocorrido antes do pedido de recuperação judicial deve ser considerado existente para o fim de submissão a seus efeitos, a data do fato gerador ou do trânsito em julgado da sentença que o reconhece” (Tema 1.051).
3 - Logo, não se pode afirmar que o crédito perseguido pelo agravante, apesar de ter seu fato gerador ocorrido antes do pedido de recuperação judicial, se sujeita ao plano de soerguimento da devedora, porquanto pendente de definição pelo Superior Tribunal de Justiça.
4 – Ademais, as agravadas não lograram êxito em comprovar que a questão discutida nestes autos seja distinta do recurso especial repetitivo afetado à apreciação pelo STJ, razão pela qual deve ser observada a suspensão do feito, nos termos do 1.037, II, do CPC.
5 – Agravo de instrumento conhecido e provido.